Tribunal: TJSP
Processo: 0009357-41.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança.

Preliminares. Prescrição, decadência, coisa julgada e falta de interesse de agir. Questões já analisadas nesta instância por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora.

Imóveis dados em pagamento. Bloqueio de matrícula. Condição resolutiva da dação em pagamento. Cláusula válida e que não é meramente potestativa ou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança.

Preliminares. Prescrição, decadência, coisa julgada e falta de interesse de agir. Questões já analisadas nesta instância por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora.

Imóveis dados em pagamento. Bloqueio de matrícula. Condição resolutiva da dação em pagamento. Cláusula válida e que não é meramente potestativa ou abusiva.

Descontos concedidos em acordo. Os descontos previstos nas cláusulas 5, 6, 8.1 e 8.2 são inaplicáveis devido ao descumprimento contratual, uma vez que as parcelas não foram pagas integralmente e houve bloqueio das matrículas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.